Tribunal: TJMT
Processo: 0002876-09.2018.8.11.0100
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002876-09.2018.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MADEIREIRA IMPERATRIZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 01.641.862/0001-66 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA IMPERATRIZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 01.641.862/0001-66 (APELADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL– HONORÁRIOS CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se Embargos de Declaração opostos por
Madeireira Imperatriz Importação e Exportação Ltda.,
em face do acórdão, proferido nos autos do Recurso de Apelação, pelo qual, à unanimidade
proveu o recurso.

O Embargante pretende a reforma do acórdão, sob o argumento de que houve contradição no que tange à base de cálculo para a aplicação do artigo 90, §4o do CPC.

Assevera que a insurgência diz respeito aos danos morais indenizáveis, eis que, no seu entender, sobre este valor não seria aplicável a redução prevista no artigo supracitado, posto que a Fazenda Pública reconheceu apenas parte do pedido, relativo à ilegitimidade da cobrança.

Sendo assim, requer saneamento da referida contradição, uma vez que afirma reconhecimento do estado somente sobre a ilicitude da cobrança, e inclui o dano moral em conjunto na base de cálculo.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 211599690, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto, a parte Embargante visa à reforma do
decisum,
a fim de suprir os vícios, por ela evidenciado, cuja ementa abaixo transcreve-se:

EM E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
QUANTUM
INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS PROVIDOS.

1.

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova.

2.

Proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, os honorários serão pagos pela parte que o reconheceu, nos termos do art. 90 do CPC/2015.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

Deveras, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo.
Não pode ser considerada “contradição” a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado.
STJ. 1a Turma. EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/06/2017.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Diante desse cenário, adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Embargante.

Com efeito, conforme registrado na decisão aqui impugnada, não há falar na contradição ventilada, eis que, nada obstante o valor da condenação em danos morais não tenha sido deferida pelo juízo sentenciante, mas tão somente quando da apreciação do recurso de apelação, a verba honorária arbitrada, com a incidência da redução do artigo 90, §4o do CPC, foi fixada com base no valor atribuído à causa – que incluiu, no pedido inicial, os valores do título protestado e da indenização pretendida.

Veja-se que a condenação na verba honorária não se deu com base no valor da indenização arbitrada, de modo que não há falar em não incidência do artigo citado alhures.

Denota-se, outrossim, que reconhecer o pedido de indenização por danos morais, e somente sobre ele fixar a condenação na verba sucumbencial, implicaria em
reformatio in pejus,
posto que o Tribunal estaria piorando a situação processual do único recorrente, retirando-lhe vantagem dada pela sentença, mesmo com a incidência da redução do artigo 90, §4o CPC, porque arbitrou os honorários com base no valor da causa, que a toda evidência já incluiu os danos morais.

Logo, não se verifica a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado.

Na verdade, denota-se, da peça dos Embargos de Declaração, é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Desse modo, não se verificando, nos autos, quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, posto que evidenciada, na realidade, a pretensão exclusiva do rejulgamento do feito, o que não é cabível por esta via eleita, do que decorre, como medida impositiva, a rejeição dos aclaratórios.

Com estas considerações,
REJEITA-SE
os Embargos de Declaração opostos pela Madeireira Imperatriz Importação e Exportação Ltda. ME, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024